Tribunal: TJMT
Processo: 1026637-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026637-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL DOS SANTOS GOMES - CPF: 062.685.881-00 (ADVOGADO), JOSE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 230.122.181-49 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito. cumprimento de sentença.
Penhora on-line. Bloqueio de saldo de conta corrente. Observância da ordem legal do artigo 835 do cpc. Ausência de prova da natureza salarial ou alimentar da verba penhorada. Impenhorabilidade não demonstrada. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados em conta corrente do agravante, sob o fundamento de que não foi comprovada a natureza impenhorável dos recursos.

II. Questão em discussão

2.
A questão discutida consiste em verificar se o saldo bloqueado na conta corrente do agravante encerra hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC.

III. Razões de decidir

3.
A execução é realizada “no interesse do exequente, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados” (CPC, art. 797,
caput
), devendo a constrição recair sobre o primeiro e preferencial elemento patrimonial integrante do rol do artigo 835, I a XIII, do CPC (“dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira”).

4. Cabe ao executado arguir e comprovar a impenhorabilidade do valor penhora no prazo do art. 854, § 3o, I, do CPC, sob pena de preclusão.

5.
Ausente comprovação de que a penhora
online
recaiu sobre verba de natureza salarial, deve ser mantida a constrição.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência de Efetivo Proveito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
”,
já em fase de cumprimento de sentença
(
Proc. no

1000212-05.2020.8.11.0007
),
indeferiu o pedido do executado/agravante de “
desbloqueio

do valor
(R$ 327,23)
encontrado via sistema Sisbajud
”, porque,

segundo o magistrado, “
o presente caso não versa sobre valor impenhorável, pois o executado não comprovou que o valor é proveniente de sua aposentadoria
”, já que “
sequer apresentou em seu pedido extrato bancário, que pudesse induzir que a penhora on-line inviabiliza seu sustento
” (cf. Id. no 166288258 dos autos de origem).

O agravante insiste em que o valor bloqueado em sua conta corrente “
tem origem salarial
” e, portanto, é impenhorável, e que, sob outra ótica, independentemente de a penhora recair sobre conta corrente ou conta poupança, “
deve ser assegurada a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos
”, como ocorre na hipótese, pelo que p
ede o provimento do recurso para que seja desconstituída a penhora on-line, e, de imediato, a antecipação da tutela recursal (cf. Id. no 240379184).

A decisão vinculada ao Id no 241272195 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

O agravado ofertou contrarrazões junto ao Id. no 246948694, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O “dinheiro” ocupa posição preferencial no elenco dos bens passíveis de constrição judicial (CPC, art. 835, inciso I e §1o), até porque torna desnecessária a busca de quaisquer outros bens quando recai sobre ele constrição suficiente à satisfação da dívida.

A observância da ordem legal é critério instituído em favor do credor/exequente, justamente porque a execução é realizada “
no interesse do exequente, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados
” (CPC, art. 797,
caput
), e só pode ser afastada quando, por razões práticas e jurídicas, todas intimamente relacionadas aos princípios que regem a execução, o caso concreto recomende a adoção pontual de medida diversa.

Inclusive, sob essa perspectiva, o eg. STJ já assentou que “
é possível que a penhora recaia sobre dinheiro depositado em conta corrente sem que isso implique ofensa ao princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC), pois a execução deve ser realizada em benefício do credor
” (STJ – 2a Turma – AgRg no AREsp 829.905/MS, relator Ministro Humberto Martins, julgado em 10/03/2016, DJe do dia 17/03/2016).

No caso, o Banco/exequente/agravado pediu a deflagração da fase de cumprimento da sentença em 27.10.2023, a fim de buscar o pagamento da multa por litigância de má-fé que foi imposta ao executado/agravante (cf. Id. no 133039067 dos autos de origem), este que, intimado para pagar o débito de modo voluntário, nada positivou nos autos, o que, então, deu ensejo ao deferimento do pedido de penhora on-line, via Sisbajud, a qual resultou na localização e bloqueio do valor do débito exequendo (R$ 327,23) em conta corrente da titularidade do executado/agravante.

Na decisão agravada, em atenção ao pedido de desbloqueio formulado pelo executado/agravante, o MM. Juiz dispôs o seguinte:

“Resta evidente que a dívida no valor de R$359,95 (trezentos e cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos), assim, referido valor foi encontrado na conta do executado.

Outrossim, o argumento de que a penhora on line é abusiva, ou ilegal, não merece prosperar, pois, é direito do exequente, que amarga um prejuízo com o inadimplemento de obrigações, buscar sua satisfação no patrimônio do devedor. Ninguém tem o direito de não pagar suas dívidas, como pretende o executado.

A penhora on-line é hoje preferencial em relação a qualquer outro meio de penhora. Isto porque o dinheiro, como se vê do disposto no artigo 835, I, do NCPC, é o bem prioritário para a penhora e a via eletrônica é o caminho eleito pelo artigo 854, do NCPC, para a realização da penhora desse tipo de bem.

Tecidas as considerações acima, vale anotar, que o presente caso não versa sobre valor impenhorável, pois a parte executada não comprovou que o valor é proveniente de sua aposentadoria.

Assim, o requerido sequer apresentou em seu pedido extrato bancário, que pudesse induzir que a penhora on line inviabiliza seu sustento.

Portanto, considerando que o executado foi devidamente intimado e não quitou a dívida existente, e que a penhora realizada na conta bancária do executado encontrou o valor da dívida, a penhora de ID 160466963 deve ser mantida.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de desbloqueio do valor encontrado via sistema sisbajud, e DETERMINO a expedição de alvará judicial em favor da exequente.

Por fim, diante do pagamento integral da dívida, ao arquivo com as baixas necessárias.”

É irretocável a conclusão sentencial, porque, de fato, embora diga que o saldo localizado na sua conta corrente “
tem origem salarial
”
, o executado/agravante simplesmente não trouxe os autos nenhuma prova mínima nesse sentido, não se preocupando em juntar qualquer documento que pudesse, ao menos, demonstrar a origem de parte do saldo em questão, de modo que, com efeito, não consta dos autos
qualquer mínimo indícios de que a constrição recaiu diretamente sobre saldo/valor com natureza salarial ou alimentar, assim como não há comprovação mínima
de que os valores constritados estavam depositados em conta poupança ou, de qualquer modo, referem-se a
única reserva monetária do
devedor, na verdade, diante do comportamento reticente do agravante ao longo do processo, que transparece a sua deliberada relutância em honrar o pagamento do débito, o que os dados objetivos do processo mostram é que a queixa recursal não veio para buscar a preservação de “
reserva monetária”, mas
apenas para obstaculizar, ainda mais, a satisfação do crédito exequendo.

Inclusive, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, incumbe ao executado, no prazo de 5 dias, não só alegar, mas também comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, assim, não tendo o agravante apresentado no feito de origem, no mencionado prazo, provas aptas a demonstrar a impenhorabilidade que alega, operou-se a preclusão em relação matéria, lembrando, nesse particular, que “
a própria lei processual sugere temperamentos ao caráter absoluto das impenhorabilidades, de modo que se revela fragilizada a ideia de que as constrições sobre os bens constantes no rol do art. 649 do CPC são, em quaisquer situações, descabidas. A impenhorabilidade de bem arrolado no art. 649 do CPC, com exceção feita ao bem de família, deve ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão. Há necessidade, em certas hipóteses, de se impor limites a arguições extemporâneas do devedor, para que o debate a respeito da questão não se prolongue indefinidamente, garantindo-se, assim, segurança jurídica e celeridade aos atos processuais, bem como evitando-se que a lide se converta disputa desordenada, sem freios ou garantias pré-estabelecidas
”
(STJ - Corte Especial - EAREsp n. 223.196/RS, relatora Ministra Eliana Calmon, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, julgado em 20/11/2013, DJe de 18/2/2014).

Portanto, em atenção ao princípio do interesse do credor, que norteia o processo de execução, deve ser privilegiada a penhora recainte sobre o numerário localizado na conta bancária do executado/agravante, primeiro porque este confere maior liquidez e efetividade ao processo executivo, e, segundo, porque o
devedor não aponta qual seria o meio menos gravoso para a execução; ao lado disso, considerando que não há indício de prova da natureza salarial ou alimentar da verba, devendo ser confirmado o acerto da decisão agravada.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024